Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Inventário. Superveniência de sentença de mérito. Trânsito em julgado. Perda superveniente do interesse recursal. Não conhecimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto em ação de inventário, no qual se discutiam, entre outros pontos, colação de bens, direito real de usufruto e alegadas nulidades. Após o julgamento do agravo, sobreveio sentença de mérito no processo de origem, a qual transitou em julgado, suscitando-se a perda superveniente do interesse recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se subsiste interesse recursal para apreciação de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento quando sobreveio sentença de mérito posteriormente transitada em julgado; e (ii) se o efeito expansivo objetivo do agravo de instrumento autoriza o tribunal a modificar situação jurídica já acobertada pela coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. O interesse recursal, enquanto pressuposto de admissibilidade, desdobra-se em utilidade e necessidade, sendo imprescindível que o provimento jurisdicional postulado seja apto a produzir resultado prático em favor do recorrente; sobrevindo sentença de mérito transitada em julgado, eventual acolhimento dos aclaratórios, ainda que com efeitos infringentes, não ostentaria utilidade.
4. O efeito expansivo objetivo do agravo de instrumento permite a apreciação de questões conexas ou logicamente subordinadas à matéria impugnada, mas encontra limite na formação da coisa julgada material, que estabiliza definitivamente a controvérsia, em observância aos princípios da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença de mérito transitada em julgado acarreta a perda superveniente do interesse recursal em agravo de instrumento e em embargos de declaração a ele relacionados, por ausência de utilidade. 2. O efeito expansivo objetivo do agravo de instrumento não autoriza a modificação de situação jurídica já acobertada pela coisa julgada.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 1.015, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.750.079/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2019, DJe 15.08.2019.